Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-61.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL. ÔNUS DE PROVA DO AUTOR. NEXO CAUSAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por despesas hospitalares decorrentes de internação em hospital particular durante a pandemia de COVID-19.
2. As autoras alegaram que a internação do genitor em hospital privado decorreu da ausência de vagas em UTI adulto na rede pública do Distrito Federal.
3. Requereram a condenação do ente público ao pagamento de R$ 402.000,00, valor acordado com o hospital particular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal deve ser responsabilizado civilmente por omissão na prestação do serviço público de saúde; e (ii) estabelecer se há nexo causal entre a alegada omissão estatal e os danos suportados pelas autoras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige a demonstração de culpa administrativa, caracterizada pela ausência, deficiência ou atraso na prestação do serviço público.
6. A jurisprudência do TJDFT estabelece que a obrigação do Estado de custear internação em hospital particular somente se configura após a solicitação formal de vaga junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH).
7. Não houve comprovação de que o paciente foi inscrito na CRIH ou que houve negativa formal de atendimento pela rede pública.
8. As provas apresentadas, como reportagens e respostas genéricas a pedidos de informação, não demonstram a inexistência de vagas nem a tentativa efetiva de internação na rede pública.
9. A internação em hospital particular ocorreu por iniciativa da família, sem participação do ente público, o que afasta o nexo de causalidade necessário à responsabilização estatal.
10. O ônus da prova incumbia às autoras, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido demonstrados os fatos constitutivos do direito alegado.
11. A distribuição dinâmica do ônus da prova não se aplica ao caso, diante da ausência de início de prova relevante e do longo lapso temporal transcorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. A responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação do serviço público de saúde exige a comprovação de solicitação formal de atendimento e negativa ou inércia estatal. 2. A internação em hospital particular, sem prévia tentativa de atendimento na rede pública, afasta o nexo causal necessário à responsabilização do ente público."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o, art. 23, II, art. 37, §6o, art. 196; Lei no 8.080/1990, arts. 4o, §§1o e 2o, e 24; CPC, arts. 373, I e §2o, 85, §11, 355, I, 434, 496.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016, DJe 01/08/2016; TJDFT, Acórdão 1700314, 0712087-52.2022.8.07.0018, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 10/05/2023, DJe 18/05/2023; TJDFT, Acórdão 1787971, 0701974-87.2022.8.07.0002, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 16/11/2023, DJe 30/11/2023; TJDFT, Acórdão 1674433, 0703969-24.2021.8.07.0018, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 08/03/2023, DJe 21/03/2023; TJDFT, Acórdão 1666309, 0719628-79.2021.8.07.0016, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 15/02/2023, DJe 09/03/2023.